Tribunal: CARF
Processo: 18471.003021/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.003021/2008-61
ACÓRDÃO
9101-007.396 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VICTOR ANDRE MALLET MARTINS
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
NULIDADE
DE
LANÇAMENTO.
VÍCIO
MATERIAL.
ASPECTOS
QUE
ULTRAPASSAM O ÂMBITO DO VÍCIO FORMAL.
Vício formal a que se refere o artigo 173, II do CTN é aquele verificado de
plano, no próprio instrumento de formalização do crédito, que diz respeito
a erros quanto à caracterização do auto de infração, relacionados a
aspectos extrínsecos, como por exemplo: inexistência de data, nome da
autoridade competente, matrícula, local de lavratura do auto, assinatura
do autuante, autorização para nova lavratura de auto de infração, ou
quaisquer outros erros que comprometam a forma do ato do lançamento.
Se o defeito no lançamento disser respeito a requisitos fundamentais, se
está diante de vício substancial ou vício essencial, que macula o
lançamento, ferindo-o de morte, pois impede a concretização da
formalização do vínculo obrigacional entre o sujeito ativo e o sujeito
passivo.
A completa ausência de motivação e de enquadramento legal relacionada
à imputação de responsabilidade ao sócio da pessoa jurídica extinta por
liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal caracteriza
vício material, e não formal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.396 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.003021/2008-61
2
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar - Presidente

Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique
Marotti Toselli, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos
Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro de
Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 1302-005.265 (18/03/2021) cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram
assim redigidos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a administração
tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal
protege as informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo
bancário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA E SÓCIO. PERSONALIDADE
JURÍDICA DISTINTAS.
O sócio da entidade que foi regularmente extinta só pode responder pelo
pagamento dos créditos tributários devidos pela sociedade nos estritos limites da
legislação. Não se admite a responsabilização da pessoa física pelo simples fato de
a empresa ter sido extinta, em especial quando a fiscalização não aponta qualquer
irregularidade no ato de extinção ou deixa de indicar quais as condutas praticadas
pelo sócio que dariam ensejo à responsabilidade.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.396 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.003021/2008-61
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, quanto ao mérito, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Trata o presente processo de autos infração de IRPJ e CSLL em que a infração
apurada pela fiscalização foi a omissão de receitas por presunção legal (depósitos bancários de
origem não comprovada).
Importante consignar que, num primeiro momento, os autos de infração, foram
formalizados em face do contribuinte Tecal Maracanã Alimentos Ltda, e integravam o processo no
18471.000164/2008-11. Contudo, aquele lançamento foi cancelado de ofício ao ser constatado
pelo próprio fisco que o CNPJ daquele contribuinte se encontrava baixado na data de lavratura do
Auto de Infração.
Assim, foram lavrados novos autos de infração em face do antigo sócio daquela
entidade (Victor André Mallet Martins), considerado pela fiscalização como “responsável por
substituição da empresa Tecal Maracanã Alimentos Ltda”, conforme consta no Termo de
Constatação Fiscal de fl. 306 e na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do auto de infração
do IRPJ (fl. 309).
O Sr. Victor apresentou impugnação ao lançamento, contestando, entre outros
argumentos, a sua imputação de responsável por substituição, em especial em razão de que a
extinção da pessoa jurídica, segundo argumentou, “se deu regularmente, com baixa em todos os
órgãos exigidos, não importando nenhum ato com excesso de poderes, infração de lei, contrato
social ou estatuto”.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, entendendo ter havido “dissolução
irregular da sociedade”., motivo pelo qual estaria correto o lançamento na pessoa dos sócios, e,
no mérito manteve a autuação, em face da não comprovação da origem dos depósitos bancários
em conta não escriturada pela pessoa jurídica.
O acórdão recorrido, contudo, registrou inicialmente que houve “flagrante inovação
nos fundamentos do lançamento”, por parte da DRJ, pois esta “fundamentou seu voto em ilações e
dispositivos legais que sequer foram tangenciados pelo agente autuante”.
O seguinte parágrafo sintetiza o ponto:
Pela leitura do Termo de Constatação Fiscal não se verifica qualquer acusação de
“dissolução irregular” e ao arrepio da legislação. Ademais, não se invoca, na
acusação fiscal, o disposto no distrato da sociedade e muito menos os dispositivos
da Lei Complementar 123/06, até mesmo porque, neste último caso, a entidade
da qual o Recorrente figurou como sócio não era optante pelo sistema
simplificado de tributação, que é regulado por aquele diploma legal.
Não obstante, superou a nulidade do acórdão recorrido, para decidir pela
improcedência do lançamento nos moldes em que foi realizado.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.396 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.003021/2008-61
4
Isto porque, embora a fiscalização tenha afirmado que haveria uma
“responsabilidade por substituição”, não apresentou nenhum embasamento legal e tampouco
motivou corretamente o lançamento.
Após consignar que “a única fundamentação legal invocada se dá em razão da
omissão de receitas e não acerca da responsabilidade atribuída ao Recorrente”, registra o acórdão
recorrido que os sócios somente podem ser responsabilizados por eventuais obrigações da
sociedade “nos estritos limites da legislação, como acontece nos casos previstos, por exemplo, nos
artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional”, o que exige que haja “a apuração, por parte do
agente autuante, das condutas dos sócios” que autorizem a imputação de responsabilidade
pessoal, o que não foi feito, no caso dos autos.
Cientificada, a PGFN opôs embargos de declaração ao acórdão por alegada
contradição, “decorrente da suposta divergência entre a premissa adotada pelo voto condutor
(falhas na motivação e no fundamento legal) e a conclusão da decisão, de cancelamento dos autos
de infração”, aduzindo que o acórdão, na verdade, deveria ter decidido pela nulidade do
lançamento, por vício formal.
Os embargos foram rejeitados pelo despacho de fls. 636 e seguintes, que consignou
inexistir contradição interna ao acórdão, e que a Embargante de fato postulava, pela via dos
aclaratórios, a revisão de questão de mérito, que deve ser questionada por meio de recurso
específico, regimentalmente previsto.
Cientificada do despacho que inadmitiu os embargos opostos, a PGFN recorre à
CSRF ingressando com Recurso Especial (fls. 640-648) em que suscita divergência entre o acórdão
recorrido e decisões de outra Turma em relação a duas matérias: “nulidade da decisão proferida
pela DRJ por mudança do critério jurídico”, e “nulidade por vício formal”.
O recurso, contudo, somente foi admitido com relação ao segundo tema “nulidade
por vício formal”, mesmo após a interposição de agravo contra o seguimento apenas parcial do
recurso, o qual foi rejeitado pelo despacho de fls. 667 e seguintes.
Na matéria admitida, argumenta a Procuradoria, em apertada síntese, que o “erro
na descrição e no fundamento jurídico, ou seja, a contrariedade ao art. 142 do CTN gera nulidade
por vício formal”, e não o cancelamento do auto de infração, como fez o acórdão recorrido.
Apresenta como paradigmas os acórdãos no 203-09.332 e no 303-33.365.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 652 e seguintes deu seguimento ao Apelo da
PGFN, nos seguintes termos:
Estes são os argumentos que a PGFN apresenta para a admissibilidade do recurso
especial:
O entendimento jurisprudencial que fundamenta o presente recurso
diverge do adotado pela e. Turma a quo, e está representado em acórdãos,
cujas ementas estão abaixo transcritas:
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.396 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.003021/2008-61
5
[...]
Acórdão no: 203-09.332
[...]
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - IMUNIDADE - NULIDADE POR VÍCIO
FORMAL - A imprecisa descrição dos fatos, pela falta de motivação do ato
administrativo, impedindo a certeza e segurança jurídica, macula o
lançamento de vício insanável, tornando nula a respectiva constituição.
Processo anulado ab initio”. (Grifos nossos)
[...]
Acórdão no: 303-33.365
[...]
ITR/1999. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. Constatada insuficiência na descrição dos
fatos e no enquadramento legal é de se reconhecer a nulidade do
lançamento por vício formal e o cerceamento ao direito de defesa. A
imprecisão do lançamento é particularmente notada na identificação do
sujeito passivo, na caracterização do imóvel sobre o qual deve recair o
lançamento, e na descrição da motivação e respectivo enquadramento
legal para a autuação. Recurso de ofício negado. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. (Destaque nosso)
A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF deu
provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento, por falha no
fundamento e na descrição dos fatos geradores. Vejamos:
Contudo, entende-se que não há como imputar a responsabilidade
tributária ao Recorrente, por
falta de embasamento legal e,
principalmente, porque a fiscalização não motivou corretamente o
lançamento.
[...] nesse caso, os paradigmas servem para a demonstração da alegada
divergência jurisprudencial.
Importante novamente transcrever trechos do acórdão recorrido que tem
pertinência com a divergência alegada:
[...]
A imprecisa descrição dos fatos e a falta de motivação do ato administrativo
(primeiro paradigma), e a imprecisão do lançamento em relação à descrição da
motivação e ao respectivo enquadramento legal para a autuação (segundo
paradigma) fizeram com que os paradigmas declarassem a nulidade do
lançamento por vício formal.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.396 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.003021/2008-61
6
Conforme evidenciado na transcrição acima, o acórdão recorrido apontou esses
mesmos tipos de problema, entretanto, a decisão foi pela improcedência do
lançamento.
A divergência, portanto, está caracterizada.
Intimado do recurso especial fazendário e do despacho de admissibilidade (fls. 683-
685), o contribuinte não apresentou contrarrazões.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo e o Contribuinte não se opôs ao conhecimento do
Apelo.
Entretanto, reputo que, para bem cumprir o previsto no art. 118 do Anexo do
RICARF, há que se debruçar sobre o tema apresentado e a suposta divergência jurisprudencial que
qualificaria o recurso para o conhecimento por este Colegiado.
O art. 118 do RICARF dispõe que compete à CSRF julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à lei tributária interpretação divergente, e para tanto exige que as decisões
apontadas como paradigmas tratem de situações semelhantes àquela dirimida pela decisão
recorrida. Assim, no caso de recurso que trate sobre a natureza de vício, é essencial que haja uma
semelhança entre os vícios analisados.
O caso dos presentes autos, conforme visto, não trata propriamente de erro na
identificação do sujeito passivo. Este erro já ocorreu quando do lançamento consubstanciado no
processo no 18471.000164/2008-11, o qual foi cancelado de ofício após ser constatado que o
contribuinte já se encontrava extinto na data de lavratura do Auto de Infração.
O caso presente é de ausência de motivação e de enquadramento legal para
atribuição de responsabilidade ao sócio da pessoa jurídica contra a qual fora inicialmente efetuado
o lançamento, naquele mencionado processo.
Conforme sintetizado na própria ementa do julgado, o colegiado a quo cancelou o
lançamento por entender inadmissível que tal responsabilização seja feita “pelo simples fato de a
empresa ter sido extinta, em especial quando a fiscalização não aponta qualquer irregularidade no
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.396 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.003021/2008-61
7
ato de extinção ou deixa de indicar quais as condutas praticadas pelo sócio que dariam ensejo à
responsabilidade”.
No paradigma no 203-09.332, trata-se de lançamento para exigência de COFINS, em
que o colegiado paradigmático caracterizou a nulidade do lançamento em face do descompasso
entre o tipo legal aplicado e o fato gerador descrito pelo lançamento: em síntese, exigia-se COFINS
com base em dispositivo de lei aplicado ao IRPJ e CSLL.
Do voto condutor daquele acórdão destaco os seguintes excertos esclarecedores:
Por se tratar de matéria envolvendo a imunidade da COFINS, há de se observar a
independência deste processo em relação ao Processo de n° 13133.000025/99-62
(Imposto de Renda e CSLL), o qual foi julgado em Sessão de 11 de junho de 2003,
por meio do Acórdão n° 107-07.197, de forma a dar provimento ao recurso
voluntário para anular o Ato Declaratório n° 15, de 27 de março de 2002, que
suspendera a imunidade. Reitero que a independência deste se justifica porque os
tributos são essencialmente diferentes em sua materialidade e em seus
pressupostos legais.
Compulsando os autos, verifico que a fundamentação no artigo 32 da Lei n°
9.430/96 não diz respeito à COFINS, objeto do presente processo administrativo,
ainda que a suspensão da imunidade, operada por ato administrativo, possa servir
como subsídio para aplicabilidade do direito.
[...]
Note-se que o caput do artigo 32 acima transcrito reporta-se aos impostos (IR)e
os que possuem a mesma base de cálculo (CSLL), regra esta que deverá
igualmente ser aplicada ao seu parágrafo 9o, ao se referir: "Caso seja lavrado auto
de infração, as impugnações contra o ato declaratório e contra a exigência de
crédito tributário serão reunidas em um único processo, para serem decididas
simultaneamente."
Em se tratando da COFINS, há de se observar que o comando legal inserido está
originariamente no artigo 195, § 7°, da Constituição Federal. Em decorrência,
reitero que o lançamento é um ato declaratório da obrigação tributária, devendo-
se reportar à legislação específica do tributo em análise. Pela independência da
COFINS, os atos praticados, ou faltas cometidas, devem, obrigatoriamente, ser
descritos no auto específico da contribuição e regidos pela lei do tempo em que
foram praticados. Estas considerações preliminares são importantes, sobretudo
no tocante à prova, pois "a prova" regida pelo direito substantivo há de se ater
aos fatos trazidos no processo e com estes ter dependência. Não há como tratar a
COFINS como decorrente do IR porque assim não o quis o legislador.
[...]
Nesse sentido, tem-se que o lançamento é nulo por falta de vinculação à norma
jurídica com a devida descrição dos fatos. Por outro lado, não cabe a este
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.396 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.003021/2008-61
8
Colegiado dizer qual norma ou sob qual comando legal deve ou está submetida
a entidade sem fins lucrativos, em especial a interessada.
[...]
Novamente, inexistência da devida motivação. Não há como transportar questões
julgadas em outro processo quando falta identidade de matéria, um se refere ao
IR e à CSLL e este à COFINS.
[...]
Em verdade, o agente fiscal pode e deve efetuar o ato administrativo do
lançamento de acordo com as razões de seu livre convencimento, todavia, deve
explicitar as razões que o levaram a adotar este ou aquele procedimento, de
maneira que seu procedimento não se configure em arbítrio; logo, imprescindível,
indicar, na descrição dos fatos, os motivos que lhe formaram o convencimento",
sem se reportar a outro procedimento fiscal como prova única de suas
argumentações. Ressalte-se que essa exigência tem implicação substancial e não
meramente formal. No mais, em se tratando de pessoa jurídica de fins não
lucrativos, não basta, portanto, a autoridade julgadora dizer que houve falta de
pagamento e reportar-se a artigos genéricos da lei, como se fosse uma pessoa
jurídica comum, eis que necessário, sob pena de nulidade, a exteriorização da
base fundamental do procedimento.
Portanto, por entender ter ocorrido Vício de Forma na constituição do crédito
tributário, defeito insanável do ato jurídico, que deve ser declarada a qualquer
tempo, independentemente de argüição, voto pela nulidade do processo ab initio.
(grifos no original)
Entendo que não há similitude entre os fatos tratados em cada caso.
Enquanto no acórdão paradigmático houve fundamentação de lançamento de
COFINS com base em dispositivos de lei aplicáveis apenas ao IRPJ, ou seja, erro de enquadramento
legal, e consequente “falta de vinculação” entre a norma jurídica aplicada e a descrição dos fatos,
e disto decorre a afirmação de “inexistência da devida motivação”, no caso presente, conforme já
referido, não houve sequer o apontamento de enquadramento legal aplicável à responsabilização
do sócio, e nem tampouco a descrição dos fatos que ensejariam tal responsabilização.
Ou seja, não se trata de incongruência entre enquadramento legal e descrição dos
fatos, como no paradigma, mas sim de completa ausência de enquadramento legal e de descrição
dos fatos.
Não é possível, portanto, diante de dois contextos assim desassemelhados entre si,
extrair a divergência alegada.
No paradigma no 303-33.365, trata-se de lançamento de ITR declarado nulo em
razão de a autoridade fiscal não ter apresentado a razão para adotar uma área superior àquela
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.396 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.003021/2008-61
9
declarada pelo contribuinte e para desconsiderar a alteração de sujeição passiva em face de sub-
rogação já quitada.
O voto condutor daquele acórdão assim descreveu os fatos e decidiu o feito:
A DRJ/Campo Grande/MS, por sua 1a Turma de Julgamento, por unanimidade,
decidiu anular o lançamento de ofício consubstanciado no auto de infração e
demonstrativos de fls.162/172, nos termos dispostos às fls.220/224, cujos
principais fundamentos se transcreve a seguir:
1. Em preliminar, ao se analisar os documentos que compõem os autos,
constatou-se que na "descrição dos fatos e enquadramento legal" de fls.
167/171 a autoridade fiscal não efetuou a devida descrição da infração
cometida nem da matéria tributada, faltando melhor informação a respeito
dos motivos e das irregularidades que teriam dado causa à autuação. Faltou,
em especial, clareza na identificação do sujeito passivo por decorrência da
unificação de áreas realizada no procedimento.
2. Não ficou evidenciado no auto de infração por que a autoridade lançadora
considerou área declarada pelo contribuinte, simplesmente afirma que a
totalidade das áreas parciais somadas pertenceriam ao Sr. Quielse Crisóstomo
da Silva, aparentemente se baseando na Escritura Pública de Compra e Venda
de fls 148/151. Entretanto, a operação datada de 2S.01.200, a princípio, não
poderia ter repercussão no ITR/99.
3. Poder-se-ia admitir que o lançamento resultaria de sub-rogação fundada no
art. 130 do CTN, mas isso não consta da descrição dos fatos, nem da
fundamentação legal do auto de infração. Ademais, se fosse o caso de sub-
rogação na pessoa do adquirente o lançamento também é falho em não
explicar por que desconsiderou a prova de quitação constante da Escritura
Pública, posto que não é possível a sub-rogação quando conste do título a
prova de sua quitação. Ainda havia que se considerar que, aparentemente, e
segundo diz o interessado, a operação não se concretizou, não se tendo
efetivado a transferência da propriedade, conforme comprovam os
documentos de fls. 201/208, que apontam a empresa A.B.Loss & Cia. Ltda.
como proprietária do imóvel.
4. Talvez houvesse a hipótese do suposto adquirente estar na posse do imóvel
desde 01.01.1999, o que para os efeitos da responsabilidade pelo ITR faria
nascer a obrigação tributária, entretanto, essa situação além de não estar
descrita no auto de infração, não pode ser comprovada pelos elementos
constantes dos autos.
5. Há, portanto, que se reconhecer-insuficiência na correta identificação do
sujeito passivo, motivo que enseja a anulação, do lançamento, por infração
direta ao disposto no art. 142 do CTN. No lançamento a autoridade
administrativa deve observar, entre outros, o princípio da legalidade, devendo
se ater aos requisitos dispostos no art. 10 do PAF, dentre os quais se incluem
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.396 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.003021/2008-61
10
a descrição dos fatos e a informação dá disposição legal infringida (incisos III e
IV).
6. O lançamento infringiu ainda os requisitos indispensáveis ao auto de infração
previstos no art. 5o da IN SRF 94/97 que trata dos trabalhos das malhas fiscais
e lançamentos suplementares.
[...]
8. Assim, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, assegurados no art. 5o
da CF/88, não tendo havido a devida informação ao contribuinte dos motivos
que levaram à majoração de ofício da base de cálculo declarada para o TfR,
por ser insuficiente a descrição dos elementos fáticos e jurídicos que
embasaram a autuação, e por não estar corretamente indicado o sujeito
passivo da obrigação, deve ser reconhecido que a descrição feita no auto de
infração dificultou a compreensão dos fatos pelo contribuinte prejudicando o
seu direito de defesa. Dessa forma, por vício formal, deve ser declarada a
nulidade do lançamento. Se for o caso, a critério do Órgão local, novo
lançamento poderá ser efetuado em boa e devida forma no prazo previsto no
inciso II do art. 173 do CTN.
Assim decidiu a DRJ pela nulidade do lançamento devido a vício formal. Em
razão do valor do lançamento exonerado procedeu-se ao devido recurso de
ofício dirigido ao Terceiro Conselho de Contribuintes. É o relatório.
[...]
A minúcia e clareza no enunciado dos motivos que levaram à DRJ a
reconhecer o cerceamento ao direito de defesa do contribuinte e evidenciam
por si mesmos a absoluta nulidade do lançamento efetuado.
Talvez a confusa descrição dos fatos tenha também provocado o equívoco na
parte dispositiva do acórdão DRJ de fls. 220 ao mencionar a anulação do
lançamento de ofício do ITR/98, quando na verdade se trata do ITR/99,
conforme se observa no auto de infração, na ementa da decisão da DRJ e no
próprio relatório produzido pela DRJ.
A imprecisão do lançamento é particularmente notada na identificação do
sujeito passivo, na caracterização do imóvel sobre o qual deve recair o
lançamento, e na descrição da motivação e respectivo enquadramento legal
para a autuação.
Este julgado foi recentemente analisado por este colegiado, no acórdão no 9101-
007.0321 (06/06/2024), ocasião em que foi rejeitado como paradigma, por unanimidade de votos,
contudo, em situação muito distinta da presente.

1 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.396 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.003021/2008-61
11
Na ocasião, assim manifestou-se o relator, conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes:
Este segundo paradigma diz respeito a lançamento de ITR declarado nulo em
razão de a autoridade não ter apresentado a razão para adotar uma área superior
àquela declarada pelo contribuinte e para desconsiderar a alteração de sujeição
passiva em face de sub-rogação já quitada. Neste julgado, em face da ausência de
indicação das razões da autuação, tal qual realizada pela autoridade, também se
aduziu cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.
Já, no recorrido, como registramos, o quadro fático é bem distinto, uma vez que,
no lançamento, a autoridade ofereceu os fundamentos suficientes para sustentar
a sua acusação, a qual foi infirmada pelos argumentos e provas apresentados pela
defesa de que as receitas estão submetidas a alíquota zero. O julgador, longe de
considerar qualquer violação a direito de defesa, decidiu a favor do contribuinte
justamente porque este provou que as receitas da sua atividade estão submetidas
a um regime legal de não tributação.
Por fim, vale registrar que, nos dois paradigmas, a exigência tributária foi afastada
in totum justamente porque se declarou nulo o próprio lançamento e não partes
do seu conteúdo.
Já, no recorrido, cancelou-se apenas uma das exigências que foi formalizada com
outras no mesmo auto de infração, que manteve sua validade quanto às demais.
Rejeito também o segundo paradigma por não tratar de quadro fático com as
mesmas características essenciais do recorrido e, desse modo, não conheço do
recurso especial.
Conforme visto, no paradigma em questão a referida “imprecisão do lançamento na
identificação do sujeito passivo” diz respeito exatamente à ausência de indicação das razões que
levaram o fisco a autuar aquele sujeito passivo. O acórdão cogita, por exemplo, que o caso
pudesse tratar de responsabilidade dos sucessores (por sub-rogação na pessoa do adquirente, nos
termos do art. 130 do CTN), ou então de responsabilidade nos termos da legislação específica do
ITR (por, eventualmente, estar o adquirente na posse do imóvel), contudo, registra que nenhuma
dessas situações consta da descrição dos fatos, nem tampouco da fundamentação legal.
Nesses termos, entendo que o caso possui, sim, similitude suficiente com o caso
recorrido, naquilo que se mostra relevante (atribuição de responsabilidade a determinada pessoa
sem a indicação das razões para tanto e sem a respectiva fundamentação legal). E, enquanto o
acórdão paradigmático entendeu por reconhecer a nulidade do lançamento por vicio formal, o
acórdão recorrido, em semelhantes circunstâncias, decidiu pelo cancelamento da autuação.
Por fim, apenas registro que este mesmo acórdão já foi admitido pela 1a Turma da
CSRF como paradigma de divergência em relação à discussão acerca da natureza do vício
constituído por contrariedade ao art. 142 do CTN, se material ou formal, em ao menos três outras

Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.396 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.003021/2008-61
12
oportunidades: Acórdão no 9101-003.096 (14/09/2017), Acórdão no 9101-004.388 (11/09/2019), e
Acórdão no 9101-005.049 (05/08/2020).
Pelo exposto, oriento o meu voto pelo CONHECIMENTO do Recurso Especial
interposto, no presente caso.
2
MÉRITO – “NULIDADE POR VÍCIO FORMAL”
Entende a Recorrente que o “erro na descrição e no fundamento jurídico, ou seja, a
contrariedade ao art. 142 do CTN gera nulidade por vício formal”, e não o cancelamento do auto
de infração, como fez o acórdão recorrido.
Penso diferentemente, conforme já tive oportunidade de manifestar em outras
ocasiões.
Vício formal a que se refere o artigo 173, II do CTN é aquele verificado de plano, no
próprio instrumento de formalização do crédito, que diz respeito a erros quanto à caracterização
do auto de infração, relacionados a aspectos extrínsecos, como por exemplo: inexistência de data,
nome da autoridade competente, matrícula, local de lavratura do auto, assinatura do autuante,
autorização para nova lavratura de auto de infração, ou quaisquer outros erros que comprometam
a forma do ato do lançamento.
Se o defeito no lançamento disser respeito a requisitos fundamentais, se está
diante de vício substancial ou vício essencial, que macula o lançamento, ferindo-o de morte, pois
impede a concretização da formalização do vínculo obrigacional entre o sujeito ativo e o sujeito
passivo.
Acerca da distinção entre vício formal e vício material, assim me manifestei no
acórdão no 9101-005.8572 (10/11/2021), ainda que em circunstâncias fáticas bastante diversas
(aquele caso tratava de ausência de motivação relacionada à descaracterização formal da isenção
ou imunidade do sujeito passivo):
Em que pese não se tratar de ato vinculante no âmbito do CARF, valho-me dos
conceitos extraídos da Solução de Consulta Interna Cosit no 8/2013, cuja ementa
e principais pontos transcrevo a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. VÍCIO FORMAL OU MATERIAL.

2 O colegiado, por unanimidade votos, acompanhou meu entendimento, votando pelas conclusões, na
matéria em questão, os Conselheiros Livia De Carli Germano e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob.

Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.396 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.003021/2008-61
13
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não
prejudique exercício do contraditório não gera nulidade do ato de
lançamento.
A ocorrência de defeito no instrumento do lançamento que configure
erro de fato é convalidável e, por isso, anulável por vício formal.
Apenas o erro na subsunção do fato ao critério pessoal da regra-
matriz de incidência que configure erro de direito é vício material.
Dispositivos Legais: arts. 10, 11 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972 -
Processo Administrativo Fiscal (PAF); arts. 142 e 173, II, da Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN)
[...]
Fundamentos
[...]
7. Mas há as situações que geram a invalidade do lançamento, tornando-os
anuláveis ou nulos. São atos cujos vícios podem ser tanto formais como
materiais. O que os diferencia, basicamente, é se o vício está no
instrumento de lançamento ou no próprio lançamento. O vício formal está
no elemento forma do ato administrativo, enquanto o vício material está no
objeto. Para ajudar na distinção entre vício formal e material, utiliza-se a
base teórica de Eurico Marcos Diniz de Santi:
Assim, o ato administrativo (processo) produz o ato administrativo
(produto), ao passo que o ato legislativo (processo) produz a lei
(produto) e o ato judicial (processo) produz a sentença (produto). (...)
Ora, se de um lado essa dualidade é aceita na linguagem técnica, de
outro, no plano científico, que prima pela univocidade de seus
termos, deve ser esclarecida de antemão.
Assim, convencionaremos chamar ato-fato administrativo, ao ato da
autoridade administrativa que configura o fato do exercício da
competência administrativa, e ato-norma administrativo, à norma
individual e concreta produzida por esse ato-fato, deixando a
expressão ato administrativo para designar o gênero que envolve
essas duas espécies. (SANTI, Eurico Marcos Diniz. Decadência e
Prescrição no Direito Tributário. 2a ed. São Paulo: Max Limonad,
2000, p. 104 e 106)
8. O vício formal ocorre no instrumento de lançamento (ato-fato
administrativo). É quando o produto do lançamento está corretamente
direcionado ao sujeito passivo, ou seja, está correto o critério pessoal da
regra-matriz de incidência. Contudo, há erro formal no instrumento de
lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento) que tem o
condão de prejudicar o direito de defesa do autuado ou notificado. São os
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.396 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.003021/2008-61
14
atos considerados anuláveis. Não se adentra na discussão se há
anulabilidade de ato administrativo, uma vez que o PAF nada dispôs sobre o
assunto; para a solução prática da presente consulta, utilizar-se-á tal
diferenciação, pois mesmo os autores que não a aceitam consideram haver
diferenças de nulidades dos atos administrativos.
8.1. O ato de lançamento é um procedimento administrativo, que se inicia
com a ação fiscal até a notificação do lançamento ao sujeito passivo.
Como um procedimento moderadamente formal, ele possui pressupostos
que devem ocorrer para a realização da norma concreta, qual seja, o
lançamento. Os arts. 10, I e 11, I do PAF e o art. 142 do CTN dispõem sobre
a inclusão do sujeito passivo:
[...]
8.2. Num caso concreto, como verificar se o erro na identificação do sujeito
passivo é procedimental? Analisando-se se ocorreu um erro de fato. Mas
uma adequada solução à presente consulta passa pela definição do que é
erro de fato. Para Paulo de Barros Carvalho:
(...) o erro de fato é um problema intra-normativo, um desajuste
interno na estrutura do enunciado, por insuficiência de dados
lingüísticos informativos ou pelo uso indevido de construções de
linguagem que fazem às vezes de prova. Esse vício na composição
semântica do enunciado pode macular tanto a oração do fato jurídico
tributário como aquela do conseqüente, em que se estabelece o
vínculo relacional. Ambas residem no interior da norma e denunciam
a presença do erro de fato. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de
Direito Tributário. 22a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 485).
[...]
9. O importante para a análise é que sempre há a possibilidade de
convalidação (pelo menos em abstrato) quando o erro da identificação do
sujeito passivo é um vício formal, decorrente de erro de fato. Contudo, se
houver impugnação, é necessária a anulação do lançamento e a feitura de
um novo, [...] tendo-se o prazo decadencial do art. 173, II, do CTN.
10. Falta analisar a situação em que o erro na identificação do sujeito
passivo é um vício material. Se o vício formal decorre do erro de fato, o
material decorre do erro de direito. No conceito de Paulo de Barros de
Carvalho:
Já o erro de direito é também um problema de ordem semântica,
mas envolvendo enunciados de normas jurídicas diferentes,
caracterizando-se como um descompasso de feição externa,
internormativa.
(...)
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.396 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.003021/2008-61
15
Quer os elementos do fato jurídico tributário, no antecedente, quer
os elementos da relação obrigacional, no consequente, quer ambos,
podem, perfeitamente, estar em desalinho com os enunciados da
hipótese ou da consequência da regra-matriz do tributo, acrescendo-
se, naturalmente, a possibilidade de inadequação com outras normas
gerais e abstratas, que não a regra-padrão de incidência. (CARVALHO,
Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22a ed. São Paulo:
Saraiva, 2010, p. 486).
10.1. No erro de direito há incorreção no cotejo entre a norma tributária
(hipótese de incidência) com o fato jurídico tributário em um dos
elementos do consequente da regra-matriz de incidência, qual seja, o
pessoal. Há erro no ato-norma. É vício material e, portanto, impossível de
ser convalidado.
10.2. Desse modo, o erro na interpretação da regra-matriz de incidência no
que concerne ao sujeito passivo da obrigação tributária (o que inclui tanto o
contribuinte como o responsável tributário) gera um lançamento nulo por
vício material, não se aplicando a regra especial de contagem do prazo
decadencial do art. 173, II, do CTN.
Necessário explicar que a referida Solução de Consulta Interna trata tão somente
de erros na identificação do sujeito passivo, um dos subitens do critério do
consequente da norma-matriz de incidência na teoria de Paulo de Barros Carvalho
(no caso, critério pessoal).
Salienta-se ainda que, também na mesma doutrina citada, o critério-material da
hipótese de incidência se enquadra como antecedente relevante da regra-matriz
de incidência tributária.
Dessa forma, o vício apontado no presente processo tem íntima relação com os
elementos constitutivos e intrínsecos à obrigação tributária, justamente porque
afeta a direta identificação do critério material da hipótese de incidência (fato
gerador), um dos elementos fundamentais, intrínsecos do lançamento, sem cuja
delimitação precisa não se pode admitir a existência da obrigação tributária em
concreto.
Pois bem, na esteira desse entendimento, se realmente o caso que se cuida
tratar-se de um vício de natureza formal que daria ensejo à nulidade do
lançamento, o novo auto de infração lavrado não poderá conter alterações no que
diz respeito a erro de interpretação da regra-matriz de incidência.
O acima colocado, trata-se de um teste de aferição já há muito acolhido pela
jurisprudência administrativa no sentido de que de se identificar o vício de
nulidade formal como todo aquele caso em que seja possível sanear o vício
apontado e ao mesmo tempo ser factível a possibilidade de refazimento do
lançamento com o mesmo conteúdo original. Caso não seja possível tal
procedimento, o vício seria então de natureza material.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.396 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.003021/2008-61
16
Por outras palavras, se na eventual realização do novo lançamento alterar-se o
mérito (por exemplo, por meio de uma outra motivação), ou até mesmo a base
de cálculo (não decorrente de meros erros de transcrição, e não de
interpretação), há que se concluir que a natureza do vício, efetivamente, é de
ordem material.
Voltando-se agora para o caso concreto, o que está verdadeiramente em questão
são as implicações fáticas e jurídicas advindas da total ausência de motivação
relacionada à descaracterização formal da isenção (na visão do Fisco) ou da
imunidade no entender do Contribuinte.
[...] (destaques acrescidos)
Assim, nada obstante o caso lá analisado diferisse do presente em diversos aspectos
fáticos, os destaques acima feitos evidenciam meu entendimento acerca da distinção entre vício
formal e material.
Além disso, naquele caso se tratava de “total ausência de motivação relacionada à
descaracterização formal da isenção [...] ou da imunidade”, e, já retornando-se ao caso presente,
verifica-se que este trata de total ausência de motivação relacionada à imputação de
responsabilidade ao sócio da pessoa jurídica Tecal Maracanã Alimentos Ltda.
De fato.
No Termo de Constatação Fiscal de fl. 306, a única referência feita pela fiscalização
acerca da “responsabilidade por substituição” é a seguinte, verbis:
A presente fiscalização é resultante do cancelamento do Auto de Infração
(Processo 18471.000164/2008-11) emitido em nome de Tecal Maracanã
Alimentos Ltda, 04.241.133/0001-00 cujo CNPJ encontrava-se baixado por ocasião
daquela autuação. Sendo o contribuinte em epígrafe, sócio responsável por
aquela empresa, por substituição tributária está sendo autuado no mesmo
enquadramento da autuação cancelada, cujos termos encontram-se reproduzidos
parcialmente abaixo. (sublinhei)
Da mesma forma, na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do auto de
infração do IRPJ (fl. 309), a fiscalização, mais uma vez laconicamente, apenas afirma o fato:
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valor referente a depósitos e investimentos realizados junto a instituições
financeiras em que o contribuinte, ora responsável por substituição da empresa
Tecali Maracanã Alimentos Ltda, CNPJ 04.241.133/0001-00, da qual era sócio,
regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea a
origem dos recursos utilizados nessas operações. [...] (sublinhei)
Foi diante de tal situação que a DRJ buscou justificar a correção do procedimento,
chegando mesmo a alegar que teria havido a dissolução irregular da sociedade, e acrescentado
argumentos e fundamentos legais que considerou pertinentes ao caso.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.396 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.003021/2008-61
17
Circunstâncias estas as quais o colegiado a quo, conforme dito, considerou como
indevida inovação, por parte da decisão de piso, o que a tornaria anulável, mas, adentrando no
mérito, decidiu pela improcedência do lançamento.
Resta evidente, portanto, que um eventual novo lançamento, se pudesse ser
refeito, não poderia ostentar o mesmo conteúdo do original, pois, à toda evidência, teria de
acrescentar fundamentação legal e motivação inteiramente novas, uma vez que inexistentes, no
caso dos autos, conforme apontou a decisão recorrida.
Trata-se, portanto, de vício material, e não formal.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 704
DF CARF MF
Original